Tribunal: CARF
Processo: 10880.687039/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.687039/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.772 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
YOKOGAWA AMÉRICA DO SUL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA.
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa,
motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de
violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii)
quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício
do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do
sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação.
DILIGÊNCIAS
SUPLEMENTARES.
INVIABILIDADE.
NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO LONGO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Quando a parte não aproveita as diversas oportunidades ao longo PAF, no
sentido de carrear a instrução probatória de forma completa e eficaz, apta a
chancelar seu pleito, não se torna cabível o pedido suplementar de diligência.
Esta providência é excepcional e deve ser entendida como ultima ratio.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
VERDADE
MATERIAL.
PROVA. LIMITES.
Ainda que jungido a diversos princípios, dentre eles o da verdade material, se o
contribuinte nega-se a produzir provas e trazer documentos aptos a infirmar os
fatos confessados em DCTF e Per/Dcomp, não cabe ao julgador franquear-lhe
indiscriminadamente tal oportunidade, sob pena de malferir, não somente o
processo administrativo como também os princípios da legalidade e da
isonomia e as regra do devido processo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade arguida. Indeferir o pedido de realização de diligência. No mérito, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.687039/2009-60
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.772 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.687039/2009-60

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
4. O processo em exame deve sua origem à declaração de compensação anexa às fls.
2/4, transmitida eletronicamente pela contribuinte em epígrafe com o propósito de
compensar débito de Pis relativo a janeiro de 2007 com suposto crédito da mesma
contribuição oriundo de pagamento a maior que teria realizado em 15/01/2007.
5. A unidade jurisdicionante do sujeito passivo, em despacho decisório eletrônico
proferido na fl. 7, negou homologação à compensação declarada por não haver crédito
disponível, esclarecendo que o pagamento indicado no PER/DCOMP já havia sido
utilizado integralmente na quitação de outros débitos da empresa.
6. Tomando ciência da decisão em 06/11/2009 (fl. 9), a contribuinte apresentou em
02/12/2009 — tempestivamente portanto — a manifestação de inconformidade anexa às
fls. 10/13, na qual alega em síntese que:
a. se equivocou ao preencher a DCTF de dezembro de 2006, declarando débito de Pis
no valor de R$ 26.020,26, pago com DARF em 15/01/2007 (doc. 05), quando na
verdade o valor correto era de R$ 7.297,68;
b. ao perceber o erro, apresentou pedido de compensação com o intuito de utilizar o
crédito de Pis recolhido a maior (R$ 18.722,92) para quitar débito do mesmo tributo
relativo a janeiro de 2007, conforme PER/DCOMP apresentada em 17/04/2007 (doc.
06);
c. em conseqüência, ao apresentar a DCTF de janeiro de 2007 (doc. 07), declarou haver
pago o débito de Pis desse período (R$ 18.471,11) por meio de DARF no valor de R$
18,19 e compensação com crédito de Pis no valor R$ 18.722,92;
d. ciente de que a compensação não fora homologada por ausência de crédito devido à
falta de retificação da DCTF de dezembro de 2006, retificou-a por meio de DCTF
apresentada em 27/11/2009 (doc. 08), “a fim de demonstrar que o valor do PIS pago a
maior é exatamente o montante de PIS que a Secretaria da Receita Federal está
cobrando”;
e. trata-se de mero erro de fato no preenchimento da DCTF, como o comprovam os
documentos ora juntados, o qual foi corrigido a tempo pela entrega do pedido de
compensação, não tendo o erário sofrido qualquer prejuízo, visto que o tributo foi
recolhido devidamente no vencimento.
7. Concluindo, requer se conceda de imediato efeito suspensivo à manifestação de
inconformidade, nos termos do art. 74 da lei n° 9.430/96.
8. É o relatório.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.772 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.687039/2009-60

A lide foi decidida pela 6a Turma da DRJ em São Paulo/SP, nos termos do
Acórdão no 16-78.131, de 22/06/2017 (fls.103/106), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA
Incumbe ao sujeito passivo, na forma da legislação em vigor, demonstrar por meio de
documentação contábil idônea a existência do direito creditório informado em
declaração de compensação.
DCTF. RETIFICAÇÃO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio sujeito passivo com o fito de
reduzir tributo — mormente quando feita após a ciência de despacho decisório fundado
na informação que se pretende alterar — só é admissível mediante comprovação
documental.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
Não havendo provas da existência do crédito utilizado, deve-se negar homologação à
compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, o arrazoado de fls.
116/187, após síntese dos fatos relacionados com a lide, alegou nulidade do Acórdão recorrido
por cerceamento de defesa, tendo em vista que a decisão recorrida indeferiu a homologação da
compensação ao argumento de que não teriam sido apresentados documentos comprobatórios
do crédito, indeferindo de plano a compensação, sem sequer ter realizado qualquer diligência,
nem mesmo solicitando documentos ou esclarecimentos adicionais, ensejando assim o não
exercício de seu mister na busca pela verdade material, resta afrontado o artigo 29, da Lei no
9784/99 e, consequentemente, resta maculada de nulidade insanável a decisão.
Tendo em vista o entendimento da DRJ de ausência de comprovação do
recolhimento a maior, a recorrente solicita a apreciação dos documentos que instruem o recurso
voluntário, ressaltando ser posicionamento majoritário no Carf a possibilidade de apresentação
de documentos em qualquer fase processual, com o fito de resguardar o Princípio da Verdade
Material e que a retificação da DCTF posteriormente ao despacho decisório não pode ser óbice
ao reconhecimento do direito creditório.
Em relação ao mérito, informa que o erro no cálculo da contribuição originou-se
do esquecimento de deduzir os créditos vinculados a receita no mercado interno e receita de
exportações. Assim, efetuou o pagamento com base no valor alcançado antes da aplicação de
exclusões ou deduções previstas em lei, o que estaria comprovado pela documentação em anexo.
Junta os seguintes documentos, a título de prova:
LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Doc. 01. DACON de dezembro/2006: Comprova a correta apuração da Contribuição ao
PIS da Recorrente no período, no valor de R$ 7.297,68;
Doc. 02. Comprovante de Arrecadação de PIS no valor de R$ 26.020,60: Comprova o
recolhimento a maior pela Recorrente, no valor de R$18.722,92, resultante da diferença
entre o valor efetivamente devido (R$ 7.297,68) e o montante recolhido (R$ 26.020,60);
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.772 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.687039/2009-60

Doc. 03. Notas Fiscais do período e respectiva planilha: Comprovam a receita da
Recorrente no período, demonstrando-se a correta apuração da Contribuição ao PIS;
Doc. 04. Livro Razão: Comprova o valor dos créditos da Contribuição ao PIS do
período, equivalente ao apurado na DACON do período (Doc. 01);
Doc. 05. Certidão Específica de “Registro de Livros” emitida pela JUCESP e fotos das
microfichas do Livro Diário: Comprovam o competente registro do Livro Diário do
período perante a JUCESP em 05/07/2007, sob no. de registro 4201 e no. de ordem 160,
no qual se fundamenta o Livro Razão (Doc. 04);
Doc. 06. Planilha Livro Razão: Ilustra o Doc. 04, para melhor entendimento.
Por fim, pede “caso não se entenda pelo imediato reconhecimento do direito da
Recorrente à homologação da compensação declarada, protesta-se para que o presente
julgamento seja convertido em diligência, para o fim de se comprovar a liquidez e certeza do
crédito tributário utilizado na compensação declarada e, consequentemente, viabilizar a
homologação de referida compensação”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 05/10/2017 (fl.112) e protocolou
Recurso Voluntário em 01/11/2017 (fl.113) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Preliminar de nulidade do acórdão recorrido:
Alega a recorrente nulidade do acórdão recorrido por cerceamento de defesa, pois
“a decisão ora guerreada limitou-se a afirmar que a Recorrente não teria apresentado
documentos e livros que confirmassem o direito creditório, indeferindo de plano a compensação,
sem sequer ter realizado qualquer diligência, nem mesmo solicitado documentos ou
esclarecimentos adicionais, procedimentos estes inerentes à necessária busca da verdade
material, tal como é dever da Administração, notadamente no âmbito do processo
administrativo tributário”.
Contudo, entendo por acertada a decisão de piso, pois não procede a alegação de
nulidade daquele ato por “não se ter buscado a verdade material”.
Como é sabido, no processo de compensação tributária a fase litigiosa instaura-se
com o oferecimento da manifestação de inconformidade contra o despacho decisório, momento
em que o contribuinte deve instruir o processo com todos os documentos comprobatórios a
evidenciar a certeza e liquidez do crédito pleiteado.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.772 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.687039/2009-60

Inicialmente, não se vislumbra na nulidade suscitada pela recorrente nenhuma das
hipóteses previstas no artigo 59, do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Compulsando ao autos, observa-se que a decisão recorrida exprime de forma
clara, os fundamentos fáticos e jurídicos que levaram à não homologação da compensação então
analisada. Com efeito, às fls. 105/106, observa-se que motivo do indeferimento da manifestação
de inconformidade se deu sob o fundamento de que o direito creditório informado não foi
devidamente comprovado, limitando-se a juntar aos autos algumas cópias de DCTF. Aduz a
decisão que, como se trata de pedido de restituição, o ônus da prova é da requerente, que deveria
ter apresentado, juntamente com a impugnação documentos e livros contábeis que confirmasse o
direito creditório pretendido.
Portanto, não há nos autos qualquer vício de nulidade na decisão administrativa,
pois, como visto acima, a decisão recorrida traz motivação clara, inteligível e suficiente para a
não homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo, enunciando os fundamentos
fáticos e normativos que a embasam, de maneira que não apresenta qualquer violação à
legalidade, verdade material ou qualquer outro princípio da Administração Pública.
De outro norte, o órgão julgador pode, eventualmente, determinar, a seu critério,
diligências/perícias para esclarecimentos de questões e fatos que julgar relevantes. Contudo, a
realização de diligência ou perícia não serve para suprir prova que deveria ter sido apresentada já
em manifestação de inconformidade: perícia ou diligência não se afiguram como remédio
processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus
da prova.
Além do mais, não consta da manifestação de inconformidade proposta pela
interessa, o pedido de realização de diligência, bem como não foi solicitado, a juntada de
documentos adicionais, sobre nenhuma justificativa de não poder juntar naquela oportunidade,
por qualquer motivo.
Nesta esteira, não vejo como acolher as pretensões da recorrente, posto inexistir
qualquer vício na decisão recorrida.
Rejeita-se, assim, preliminar de nulidade.
III - Da produção de prova, diligência:
No processo administrativo fiscal a autoridade julgadora não está obrigada a
deferir pedidos de realização de diligência ou perícia requeridas. A teor do disposto no artigo 18
do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pelo artigo 1o da Lei no 8.748, de 1993, tais
pedidos somente são deferidos quando necessários à formação de convicção do julgador.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.772 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.687039/2009-60

Frise-se, a produção de provas, a realização de perícia ou diligência deve ser
efetivada para a elucidação de fatos e/ou complementação de prova, isso tudo à critério da
autoridade que realiza o julgamento do processo.
Também considero inaplicável o pedido de diligência. Com efeito, a recorrente já
teve oportunidade para demonstrar seu direito material, após a ciência do Acórdão de
manifestação de inconformidade. Permitir agora outra oportunidade malfere o art. 16, § 4o do
PAF Decreto 70.235/72.
Neste momento é importante destacar que a diligência não se presta à
complementação de provas que poderiam e deveriam ter sido produzidas pelo contribuinte que
pleiteia o reconhecimento do direito ao crédito, segundo a regra geral, a qual o ônus probatório
recai a quem alega. A diligência, pelo contrário, serve para permitir que a Receita Federal do
Brasil possa aferir a prova produzida pelo contribuinte.
Portanto, é de se concluir pelo indeferimento do presente pleito.
IV – Da juntada de documento na fase recursal:
Como sobejamente demonstrado no voto condutor do acórdão recorrido, o motivo
do indeferimento do pretendido direito creditório reside no fato de a autoridade competente da
DRF/São Paulo constatar, após exame nos sistemas informatizados da RFB, que o valor do
referido crédito, pleiteado que foi em Per/Dcomp, a "partir das características do DARF
discriminado (...), foram localizados um ou mais pagamentos (...), mas integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para restituição".
Ao insurgir-se contra essa decisão, a requerente limita-se a alegar, em sede de
manifestação de inconformidade (fls. 10/13) que teria cometido um erro no preenchimento da
DCTF, informando por engano um débito de Pis de R$ 26.020,26 (na verdade R$ 26.020,60),
quando o valor correto seria de R$ 7.297,68, o que teria originado um crédito de R$ 18.722,92,
correspondente à diferença recolhida a maior. Acrescenta ainda haver retificado a referida
declaração por meio de DCTF apresentada em 27/11/2009 (fl. 79), cuja página 16, relativa ao
Pis, reproduz na fl. 95.
Em relação à retificação da DCTF após o despacho decisório, entende a DRJ que
tal alteração só é admissível mediante comprovação por meio de documentação contábil idônea
que atestasse a exatidão do novo valor atribuído ao débito de PIS de dezembro de 2006.
Entretanto, como assinalado pela decisão recorrida, a requerente não apresentou um único
elemento de prova que atestasse a exatidão de suas alegações, além da DCTF retificada, de modo
que não lhe restou outra alternativa, senão negar provimento à manifestação de inconformidade.
Por conseguinte, tem-se por incontroversa a decisão da DRJ na parte em que
conclui que o contribuinte não logrou demonstrar a existência de crédito líquido e certo, ônus
que a ele caberia em um pedido de compensação, como estabelecido na Lei n° 9.784/99, que
regulamenta o processo de determinação e de exigência de créditos tributários da União:
Art.36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art.
37 desta Lei. (grifou-se)
Acrescenta-se que o Código de Processo Civil, que se aplica em caráter
subsidiário aos processos administrativos, não é menos incisivo ao atribuir a quem alega um
direito a prova de seu fato constitutivo:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.772 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.687039/2009-60

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Feita essas considerações, aborda-se, então, a questão principal, suscitada pelas
alegações do sujeito passivo: cabe iniciar a produção de provas em fase de recurso voluntário?
Primeiramente, cumpre ressaltar, que a retificação das declarações pode ser feita
antes ou depois do despacho decisório, pois o critério temporal é irrelevante para fins de
conhecimento do crédito. No entanto, somente a retificação das declarações não se presta a
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado pela contribuinte, havendo a necessidade de
apresentação de provas idôneas, como demonstrativos contábeis e documentos fiscais, que
demonstrem a existência do crédito, esta é a regra estabelecida pelo §1o do art. 147 do Código
Tributário Nacional2. Vale dizer, é necessário que o contribuinte demonstre por meio de provas o
suposto equivoco no preenchimento das declarações originais.
Dessa forma, resta incontroversa a obrigação do contribuinte demonstrar por
documentação hábil e idônea, contábil e fiscal, a origem e liquidez do crédito pleiteado, o que no
sentir desta Conselheira, não foi feito na manifestação de inconformidade, momento oportuno
para que referidas alegações viessem aos autos.
Isto porque, apesar deste colegiado admitir a juntada de provas em sede recursal,
isto acontece apenas nos casos, em que o despacho é eletrônico e (i) a Recorrente tenha
demonstrado, na Impugnação, ou Manifestação de Inconformidade, como é o caso, a
impossibilidade de se trazer aquela prova no momento oportuno (Impugnação ou Manifestação
de Inconformidade) ou (ii) ter trazido qualquer demonstrativo do seu direito, como planilhas ou
tabelas, não se prestando a DCTF para este fim.
Admitir-se deliberadamente a produção probatória na fase recursal subverteria
todo o rito processual e geraria duas consequências indesejáveis (i) caso fosse determinado que o
feito retornasse à instância original, implicaria uma perpetuação do processo e, (ii) caso as
provas fossem apreciadas pelo CARF sem que tivessem sido analisadas pela DRJ, geraria
supressão de instância e, em ambos os casos, representaria afronta direta ao texto legal que rege
o processo administrativo fiscal.
Tratando-se de despacho decisório eletrônico que não homologa PER/DCOMP,
no qual não é dada ao Contribuinte a possibilidade de estabelecer uma dialeticidade
razoavelmente adequada, flexibiliza-se a regra do Artigo 16 do D. 70.235/72, DESDE QUE em
sua manifestação de Inconformidade a contribuinte traga: (i) argumentos objetivos acerca do
motivo pelo qual entende que possui direito ao crédito e (ii) documentos que embasam os
referidos argumentos e que tenham o condão de estabelecer, no julgador, uma “relativa certeza”
em um standard probatório pouco rígido (fumus boni iuris), acerca da probabilidade da
veracidade dos argumentos trazidos na Manifestação de Inconformidade, por exemplo planilhas
e notas fiscais. Para fins de estabelecer este referido standard probatório não se consideram
documentos unilateralmente produzidos pelo próprio contribuinte, como DARF, PERD/COMP,
e DCTF pois não servem como prova dos crédito.
A questão foi tratada de forma profunda pela Ilustre Conselheira Larissa Nunes
Girard, no acórdão no 3002.000.234, do qual peço vênia para adotar como minhas as razões de
decidir, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, do art. 2o, § 3o do
Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019, vejamos:

2 § 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.772 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.687039/2009-60

Esta discussão deve adotar como ponto de partida, necessariamente, os parâmetros
legais estabelecidos para o tema no Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II ­ a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (grifado)
A apresentação da manifestação de inconformidade é momento crucial no processo
administrativo fiscal. O que é trazido pelo sujeito passivo a título de razões e provas
define a natureza e a extensão da controvérsia que, regra geral, só deveria alcançar este
Conselho após a apreciação da matéria pela primeira instância. Ao admitir o início da
produção de provas em fase de recurso voluntário, suprimimos o exame da matéria pelo
colegiado a quo, de fato, uma supressão de instância, em desfavor do contraditório e do
rito processual estabelecido no referido Decreto.
Consoante os §§ 4o e 5o acima transcritos, preclui o direito do recorrente de fazer prova
em momento posterior à apresentação da manifestação de inconformidade, exceto se
demonstrada a impossibilidade de fazê-lo tempestivamente por motivo de força maior
ou a existência de novos fatos ou razões, ocorridos ou trazidos aos autos após a juntada
da manifestação. Ainda sobre a entrega extemporânea de documentos, dita o comando
que tal solicitação deve ocorrer mediante petição fundamentada, na qual fique
demonstrada a ocorrência de alguma das exceções.
Pois bem, nenhuma das condições estabelecidas pelo Decreto se faz presente. Os
documentos probatórios e o explicações detalhadas sobre o erro no cálculo da
contribuição somente se deram a conhecer nesta fase, sem qualquer justificativa por sua
apresentação tardia. Incontestável que a situação não se enquadra em nenhuma das
alíneas do § 4o do art. 16 do Decreto. Por consequência, configurada está a preclusão
temporal.
Há de se ponderar, todavia, que a ocorrência de determinadas especificidades permitiria
ao julgador conhecer da prova apresentada intempestivamente, em prol da verdade
material, que é um princípio caro ao processo administrativo fiscal, mas não absoluto,
como muitas vezes se pretende. Deve o julgador procurar o equilíbrio com os demais
princípios, em especial como os princípios da legalidade e do devido processo legal,
principalmente porque se trata de afastar a aplicação de um dispositivo legal que
determina expressamente a preclusão.
Para tanto, é requisito que o contribuinte tenha exercido seu papel de tentar demonstrar
o direito quando devido, ou seja, na interposição da manifestação de inconformidade.
Nesse contexto, as provas apresentadas com o recurso voluntário poderiam ser
conhecidas com o objetivo de esclarecer um ponto obscuro, complementar uma
demonstração já iniciada ou reforçar o valor do que foi anteriormente apresentado, algo
próprio do desenvolvimento da marcha processual. O que se configura inadmissível é a
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.772 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.687039/2009-60

invocação da busca da verdade material com vistas a propiciar ao recorrente a
oportunidade de suprir sua própria omissão em fase anterior.
Tal entendimento, ao contrário do que afirma o contribuinte, é o que prevalece
atualmente no Carf. A verse os Acórdãos no 3201002.731 do conselheiro Winderley
Pereira e no 1302002.731 do conselheiro Flávio Dias, representativos de decisões em
Turmas Ordinárias de diferentes Seções de Julgamento, bem como os Acórdãos no
9303005.761 do conselheiro Andrada Natal, no 9303006.241 da conselheira Vanessa
Cecconello e no 9303005.413 do conselheiro Demes Brito, todos da 3a Seção da Câmara
Superior de Recursos Fiscais. Ressalta-se que as decisões citadas resultam de
julgamentos realizados nos últimos doze meses e representam o entendimento atual do
tema.
Para que não reste dúvida, transcreve-se, a título ilustrativo, as razões de decidir da
conselheira relatora Vanessa Cecconello no Acórdão no 9303006.241, em sessão de
julgamento realizada em 25/01/2018:
Esclareça-se não se estar privilegiando o formalismo exacerbado em detrimento
do princípio da verdade material, norteador do processo administrativo fiscal.
Ocorre que não ficou demonstrada no caso em exame qualquer das hipóteses
autorizadoras do acolhimento das provas apresentadas somente na fase recursal,
quais sejam: (a) impossibilidade de apresentação oportuna, por força maior; (b)
sejam referentes a fato ou a direito supervenientes ou, ainda, (c) destinem-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente veiculados nos autos.
Some-se aos fundamentos até aqui expendidos, que, conforme consignado no
acórdão recorrido, mesmo sendo admitidos os documentos fiscais e contábeis
trazidos pelo Sujeito Passivo em sede de recurso voluntário, não seriam
suficientes para comprovar a certeza e a liquidez do indébito tributário. Por
conseguinte, demandaria a reabertura da fase de instrução do processo para que a
Contribuinte colacionasse aos autos outras provas complementares, as quais
provavelmente estavam em seu poder quando da apresentação da manifestação
de inconformidade, providência incabível, nesse caso, em sede de recurso.
Admitir-se-ia a análise de argumentos e provas novas se os mesmos tivessem
sido apresentados com a manifestação de inconformidade e, somente no
julgamento da mesma por meio de acórdão, tivessem sido considerados por
insuficientes. Nessa hipótese, em prol da busca da verdade real dos fatos e
demonstrando, a empresa, o intuito de comprovar o seu direito ao crédito
pleiteado, poder-se-ia acolher a complementação das alegações e do
conjunto probatório trazido ao processo.
Nesse diapasão, os argumentos e provas não trazidos em sede de manifestação de
inconformidade, mas tão somente em sede de recurso voluntário e não
comprovada a ocorrência de uma das hipóteses do art. 16, §4o do Decreto
70.235/72, são considerados preclusos, não podendo ser analisados por este
Conselho em sede recursal.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.
(grifado)
Pelo o exposto, uma vez não caracterizada a ocorrência de nenhuma das hipóteses
previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, concluo por precluso o direito de
produzir provas e não conheço da documentação juntada aos autos.
Esse é o entendimento que prevalece no âmbito deste Conselho, conforme
exemplificam os acórdãos trazidos abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE
NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.772 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.687039/2009-60

A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no Decreto no
70.235/72, além de suspenderem a exigibilidade do crédito tributário, conforme
dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa da RFB no 1.300/2012.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação de
inconformidade interposta em face do despacho decisório de não homologação do
pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê-lo
posteriormente, salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§
4o e 5o do Decreto no 70.235/72. (Acórdão no 9303-006.241 – 3a Turma, Processo no
10880.934561/2009-46, Rel. Vanessa Marini Cecconello, Sessão de 25 de janeiro de
2018). (grifou-se)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/06/2002
ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO OU MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE DESACOMPANHADA DE PROVAS CONTÁBEIS E
DOCUMENTAIS
QUE
SUSTENTEM
A
ALTERAÇÃO.
MOMENTO
PROCESSUAL.
No processo administrativo fiscal o momento legalmente previsto para a juntada
dos documentos comprobatórios do direito da Recorrente é o da apresentação da
Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, salvo as hipóteses legalmente
previstas que autorizam a sua apresentação extemporânea, notadamente quando
por qualquer razão era impossível que ela fosse produzida no momento adequado.
(Acórdão no 3302-008.098 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária,
Processo no 10880.929234/2008-91, Rel. Gilson Macedo Rosenburg Filho, Sessão de 29
de janeiro de 2020). (grifou-se)
Desta forma, não há como serem atendidas as alegações da recorrente, devendo
persistir na negativa do direito creditório pleiteado, mantendo-se a r. decisão de piso.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada, indeferir o
pedido de realização de diligência, no mérito, negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital